Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DEVER DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ARTIGOS 6o, 524, VII, 774, V E 921, III, DO CPC. INVENTÁRIO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE ÔNUS AO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de intimação do espólio executado para indicar bens à penhora.
2. O juízo de origem consignou que compete ao exequente indicar bens aptos à satisfação do crédito ou habilitar-se nos autos do inventário, sob pena de suspensão do feito.
3. O agravante sustentou violação ao princípio da cooperação, afirmando não ter acesso às informações patrimoniais do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível impor ao espólio executado o dever de indicar bens à penhora, à luz do princípio da cooperação processual, quando o exequente não demonstra a impossibilidade de cumprir tal ônus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, orienta a atuação dos sujeitos do processo em todas as fases procedimentais, com vistas à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva.
6. O dever primário de indicar bens passíveis de penhora incumbe ao exequente, conforme dispõe o art. 524, VII, do CPC, por se tratar de providência diretamente vinculada ao interesse na satisfação do crédito.
7. A exigência de cooperação do executado pressupõe a demonstração prévia da impossibilidade de o credor cumprir seu ônus processual, o que não ocorreu no caso concreto.
8. A aplicação das medidas previstas no art. 774, V, do CPC exige a comprovação de conduta dolosa do executado voltada a dificultar a execução, não se prestando a transferir automaticamente o ônus de indicação de bens.
9. O Exequente tinha ciência da existência de inventário, bem como que este foi negativo, inexistindo bens a partilhar.
10. A diligência pretendida mostrou-se desnecessária, custosa e protelatória, pois a informação sobre a inexistência de bens estava acessível ao credor, não havendo violação à boa-fé ou ao dever de cooperação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “Compete ao exequente a indicação inicial de bens à penhora, sendo incabível impor ao executado tal ônus sem a demonstração da impossibilidade de cumprimento pelo credor.” 2. “O princípio da cooperação não autoriza a transferência automática do dever de localização de bens ao espólio, especialmente quando existente inventário negativo de conhecimento público.”
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, art. 524, VII, art. 642, art. 774, V, parágrafo único, art. 921, III, todos do CPC; art. 1.997 do Código Civil.